Tribunal: TJDFT
Processo: 0755801-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos de condenação do réu à entrega de material didático à parte autora e reparação por danos morais.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Foram ofertadas contrarrazões (ID 48175810). Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação objetivando a condenação do demandado a fornecer material didático à sua filha, bem como a lhe ressarcir por danos morais. Sustentou que, em razão de dificuldades financeiras, não promoveu os pagamentos das parcelas dos meses de agosto e setembro do ano de 2022 referentes ao contrato de fornecimento de apostilas celebrado com a instituição de ensino. Em decorrência, o material não foi entregue à estudante. Os pedidos foram julgados improcedentes.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise do cabimento da condenação do demandado a eventual compensação dos danos extrapatrimoniais.

5. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que é obrigação da instituição educacional fornecer material didático ao aluno e que o inadimplemento das parcelas referentes ao contrato de fornecimento de material deve ser cobrado por mecanismos próprios. Aduz que a filha sofreu sanção pedagógica, constrangimentos e prejuízos acadêmicos indevidos em razão de sua inadimplência contratual. Requer a reforma da sentença no que se refere à condenação por danos morais.

6. No caso, o autor assinou contrato de prestação de serviços educacionais e correlato contrato de aquisição de material em que previstas a contraprestação pecuniária e a suspensão de entrega de volume seguintes em caso de não pagamento. Incontroverso que o recorrente deixou de pagar as parcelas dos meses de agosto e setembro/2022 resultando na ausência de entrega da apostila do 4o bimestre de 2022, disponibilizada exclusivamente pela instituição de ensino. Tratando-se de contrato de prestação de serviços educacionais, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. Pactuada a obrigação de pagamentos relativos ao fornecimento de material didático referente ao sistema de ensino desenvolvido e de propriedade da instituição educacional contratada, cabe ao contratante suportar o ônus livremente ajustado. A circunstância financeira do autor não autoriza a inexigibilidade do pagamento dos valores constantes do contrato.

7. De outro lado, após o adimplemento das prestações, houve a efetiva entrega do volume de material didático. Portanto, inexistindo descumprimento de obrigação por parte do recorrido não há que se falar em ilícito contratual a ensejar a responsabilidade civil. Afasta-se a pretensão de reparação por danos morais.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.